Tribunal: TJES
Processo: 5023426-70.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023426-70.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTOPHER ARCARI MARELY e outros (2)
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5023426-70.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
CRISTOPHER ARCARI MARELY, JOAO VITOR GONCALVES, HIRAN ROSSMAM MAFRA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Autores.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. TRÂNSITO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUIZADO DA SERRA EM RELAÇÃO AO DER/ES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. PRETENSÃO QUE ATINGE A GESTÃO DA CNH, A PONTUAÇÃO LANÇADA E O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação a ambos os réus, ao reconhecer, quanto ao DETRAN/ES, a ilegitimidade passiva e, quanto ao DER/ES, a incompetência territorial do Juizado da Serra. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, as partes autoras ajuizaram ação em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES e do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER/ES, na qual narram que Cristopher, proprietário dos veículos indicados na inicial, teve instaurado em seu desfavor o PSDD 2023-1Q6SS, em razão de infrações de trânsito cujas condutas, contudo, teriam sido efetivamente praticadas pelos corréus no polo ativo, João Vitor e Hiran, conforme declarações de indicação de real condutor juntadas aos autos. Pleitearam: a transferência da pontuação relativa aos autos de infração RV01200358, RV01197349, R453780431 e RV01172660 para Hiran Rossmam Mafra, bem como dos autos RV01154926, RV01150576, RV01135658 e VD00023757 para João Vitor Gonçalves, além da consequente anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado em nome de Cristopher Arcari Marely e do restabelecimento de sua CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal restringe-se em definir se a sentença deve ser mantida ou anulada diante da alegada ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e da extinção do feito por incompetência territorial do Juizado da Serra em relação ao DER/ES, à vista do pedido de transferência de pontuação e de desconstituição do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado contra o primeiro autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que o DETRAN/ES possui legitimidade para figurar como parte passiva na demanda, uma vez que a presente controvérsia não se exaure em pedido abstrato de revisão de autos de infração. Conforme delineado na inicial, os autores buscaram não apenas a transferência da pontuação aos verdadeiros condutores, mas também a anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir – PSDD 2023-1Q6SS, instaurado em nome de Cristopher Arcari Marely, bem como o restabelecimento de sua habilitação. Nessa perspectiva, a presença do DETRAN/ES no polo passivo revela-se necessária, pois é ele o órgão responsável pela gestão do prontuário da CNH, pela anotação dos pontos, pela tramitação e execução do processo administrativo de suspensão e, ao final, pela efetivação do bloqueio ou restabelecimento do direito de dirigir.

(5). Assim, por mais que a legitimidade do DETRAN deva ser afastada em ações restritas à anulação de multas lavradas por outro ente, esse entendimento não impede o reconhecimento de sua legitimidade quando a causa de pedir abrange ato administrativo próprio do órgão executivo de trânsito estadual, notadamente a manutenção de processo de suspensão do direito de dirigir cuja desconstituição é requerida em juízo. Sem a integração do DETRAN/ES à lide, eventual pronunciamento judicial sobre a anulação do PSDD e o desbloqueio da CNH ficaria desprovido de efetividade prática, de modo que pertinente a sua presença no polo passivo da demanda.
(6). Por fim, apesar de reconhecida a legitimidade do DETRAN/ES, não é o caso de julgamento imediato do mérito por esta instância. A causa ainda demanda instrução adequada, com a formação completa do contraditório e a verificação, em primeiro grau, dos elementos probatórios necessários ao exame da autoria das infrações, da regularidade dos registros de pontuação e dos reflexos administrativos sobre o processo de suspensão do direito de dirigir. A restituição dos autos ao juízo de origem mostra-se, portanto, a providência mais adequada, pois preserva o devido processo legal e evita supressão indevida de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
reconhecer a legitimidade passiva do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

Em ação que discute a transferência de pontuação por infrações de trânsito e a anulação dos efeitos de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, o DETRAN/ES possui legitimidade passiva, por ser o órgão responsável pela gestão da CNH e pelos registros administrativos correlatos.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Adoto o relatório condito no voto proferido pelo(a) Douto(a) Relator(a).

Entendo então que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, mediante a autorização inserida no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Vale ressaltar que, acerca do tema, há
inclusive
precedente
de observância obrigatória
do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual
“Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”.
(
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral).

Vale destacar que, no âmbito administrativo, compete ao órgão autuador processar a indicação do real condutor, razão pela qual o Detran-ES não possui legitimidade para responder por tal pedido na via judicial.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
para, em seu mérito
negar-lhe
, mantenho
a sentença proferida pelo magistrado
a quo
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Diante da sucumbência
(art. 55, 2ª parte,
da lei nº 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando suspensa a exigibilidade de
tais verbas,
diante d
a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Datado e assinado pelo sistema PJE.

Fabio Pretti

Juiz de Direito